Tribunal: TJMT
Processo: 1038565-41.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1038565-41.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ALESSANDRA DE PAULA - CPF: 043.627.886-38 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALESSANDRA DE PAULA - CPF: 043.627.886-38 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REGRA DO ART. 27 DO CDC. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA. FALSIDADE DE ASSINATURA NO CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. REDUÇÃO DO DANO MORAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. PROVIMENTO PARCIAL. APELAÇÃO ADESIVA. PREJUDICADA.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Sabemi Seguradora S.A. contra sentença que julgou procedente ação ajuizada por Alessandra de Paula, reconhecendo a inexistência de débito relativo a contrato de seguro não contratado, condenando os réus solidariamente à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. Apelação adesiva da autora pleiteando majoração da indenização moral e dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se há relação contratual válida entre as partes a justificar os descontos realizados na conta da autora;

(ii) saber se é devida a indenização por danos morais diante da ausência de contratação do seguro;

(iii) saber se a restituição dos valores indevidamente cobrados deve ocorrer em dobro ou na forma simples.

III. Razões de decidir

3. A prova pericial grafoscópica confirmou a falsidade da assinatura constante no contrato de seguro apresentado, afastando a alegação de contratação válida.

4. Diante da ausência de vínculo contratual e da falha na prestação do serviço, incide a responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

5. A ocorrência de descontos indevidos e reiterados na conta da consumidora, sem respaldo contratual legítimo, configura violação à sua dignidade e enseja reparação por danos morais.
6. Contudo, o valor de R$ 8.000,00 arbitrado a título de dano moral ultrapassa os parâmetros usualmente adotados em casos análogos, sendo razoável a redução para R$ 6.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados pressupõe a existência de má-fé, a qual não se evidenciou no caso concreto, sendo adequada a devolução simples.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação parcialmente provido para:
(i) reduzir a indenização por danos morais para R$ 6.000,00;
(ii) determinar que a restituição do indébito ocorra na forma simples.
9. Apelação adesiva prejudicada.

Tese de julgamento:

"1. A falsidade da assinatura constante em contrato afasta a validade da contratação e legitima a declaração de inexistência de débito.
2. A responsabilidade da fornecedora de serviços é objetiva pelos danos causados ao consumidor em razão de contrato fraudulento.
3. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples quando não comprovada a má-fé do fornecedor.
4. A indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a natureza e extensão do dano."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, VI; 14, caput e §1o; CPC, art. 464; CF/1988, art. 5o, X.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; TJMT, Ap Cív. 1010367-23.2024.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 12.07.2025.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos por
SABEMI SEGURADORA S.A.
e por
ALESSANDRA DE PAULA
(Id’s-299539902 e 299539906),
insurgindo-se contra sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, constante do Id-299539892, que em sede de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
n. 1038565-41.2022.8.11.0041, concluiu por julgar procedente a ação para o fim de:

a) DECLARAR a inexistência do débito (R$23,96) referente aos descontos realizados na conta da parte autora em razão do seguro questionado;

b) CONDENAR os requeridos, solidariamente, a restituírem os valores indevidamente descontados, em dobro, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;

c) CONDENAR os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos pelo INPC desde a data desta sentença e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

CONDENO os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10%(dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

No recurso apresentado por
SABEMI SEGURADORA S.A.
(Id-299539902), inicialmente pugna pelo acolhimento da prejudicial de mérito em razão da prescrição trienal.

Afirma que, o prazo prescricional deve ser iniciado a partir do primeiro desconto sofrido pela parte Apelada qual seja julho de 2018.

Em sede meritória, alega que a sentença deve ser reformada, pois ao contrário do que afirma, o apelado teve ciência de todas as cláusulas contratuais desde o momento da ciência do contrato, momento em que aprovou, concordou e escolheu a melhor forma para adimplir as obrigações contratuais livremente assumidas.

Assevera que tomou as medidas que estava em seu alcance para validação do contrato, verificando os dados cadastrais, documentos de identificação e outros. A Apelante agiu de forma diligente realizando a conferência dos documentos e confirmação de todas as informações, não tendo localizado indícios que pudessem acarretar a nulidade do contrato.

Afirma que as cobranças foram realizadas com base em um contrato que até então não havia sido desconstituído e se encontrava dentro da normalidade interna da empresa, inexistindo ao mesmo qualquer irregularidade de cobrança.

Sustenta ser equivocada a condenação nos danos morais, haja vista a não demonstração dos requisitos legais para o acolhimento do pedido.

Por último, alega inexistir ao caso propalado dano material, de modo que a restituição em dobro se torna inapropriado ao caso, haja vista a ausência de má-fé.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de reformar integralmente a sentença, bem como pedido subsidiário a fim de reduzir a condenação do dano moral e que a restituição se de na forma simples.

Em face do Recurso proposto a Apelada –
ALESSANDRA DE PAULA
apresentou contrarrazões constante do Id-

299539905, nas quais em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso.

Denota-se ainda dos autos Recurso de Apelação Adesiva apresentada por
ALESSANDRA DE PAULA
constante do Id-299539906, nas quais pugna pela majoração da condenação dos danos morais para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a fim de que cumpra com caráter punitivo e pedagógico, bem como requer a elevação dos honorários advocatícios para o percentual de 20% sobre o valor da causa.

A parte Apelada -
SABEMI SEGURADORA S.A.,
respectivamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões à apelação adesiva.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO TRIENAL
.

Inicialmente, pugna a Apelante
SABEMI SEGURADORA S.A.
pelo acolhimento da prejudicial de mérito em razão da prescrição trienal,
ex vi
do que determina a regra do art. 206, §3o, ‘b’, do Código Civil.

Afirma que, o prazo prescricional deve ser iniciado a partir do primeiro desconto sofrido pela parte Apelada qual seja julho de 2018.

Contudo, equivocado a alegação quanto à prescrição trienal.

Isso porque, resta demonstrado ao caso em apreço, tratar de relação de consumo, no qual devem ser aplicadas ao caso as regras do Código de Defesa do Consumidor, assim como o fez o julgador monocrático.

Sobre o prazo prescricional estabelece a regra do art. 27 do CDC,
verbis:

"Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria."

Dentro dessa linha de raciocínio equivocado se faz a insurgência trazida pela Apelante, de modo que é de se manter a conclusão chegada no julgamento que se recorre, já que a demanda foi proposta dentro do prazo legal de 5 (cinco) anos.

Forte nessas razões
REJEITO
a prejudicial de mérito.

É como voto.

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos contra sentença que, em sede de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, concluiu por julgar procedente a ação para o fim de:

a) DECLARAR a inexistência do débito (R$23,96) referente aos descontos realizados na conta da parte autora em razão do seguro questionado;

b) CONDENAR os requeridos, solidariamente, a restituírem os valores indevidamente descontados, em dobro, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;

c) CONDENAR os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos pelo INPC desde a data desta sentença e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

CONDENO os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10%(dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Entendamos o caso.

A parte Autora ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória por Danos Morais e Materiais em face de BANCO BRADESCO S.A. e SABEMI SEGURADORA S.A.

Alega que está sendo cobrada indevidamente por descontos em sua conta bancária decorrentes de um seguro que não teria contratado.

Requer, assim, a declaração de inexistência do débito, a restituição dos valores cobrados indevidamente em dobro, bem como a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais.

Por outro lado os requeridos apresentaram contestações alegando, preliminarmente de prescrição da pretensão indenizatória.

No mérito, afirmam que os descontos foram realizados de forma regular e em decorrência de contrato firmado pela autora, juntando documentos para comprovação.

Procedido aos demais atos processuais, adveio à sentença de mérito no qual o julgador monocrático concluiu pela procedência da ação.

Feitas essas digressões passo a análise individualizada dos recursos apresentados:

-
DO RECURSO APRESENTADO POR
SABEMI SEGURADORA S.A. (Id-299539902)
.

Em suma alega a Apelante –
SABEMI SEGURADORA S. A.
que a sentença deve ser reformada, haja vista que quando da contratação fora tomada todas as precauções necessária a realização do ato, inexistindo ao caso propalada irregularidade na contratação, razão pela qual deve ser reformada a sentença.

Traz pedido subsidiário para o fim de, em sendo mantida a condenação, seja reduzido o valor da condenação do dano moral, bem como que a repetição do indébito se de na forma simples.

Pois bem.

A presente demanda o reclamante alega que vinham sendo descontados valores referentes a seguro não contratado em sua conta corrente.

Sustenta que são debitados mensalmente em sua conta corrente o valor de
R$ 23,96
(vinte e três reais e noventa e seis centavos), e que jamais efetuou qualquer contrato com as rés.

O cerne da controvérsia recursal diz respeito à existência de relação contratual válida entre as partes, à higidez dos descontos realizados em conta corrente da autora, e à responsabilidade da ré pelos prejuízos advindos do suposto contrato de seguro.

Com efeito, os autos contam com prova pericial grafoscópica conclusiva, elaborada nos moldes do artigo 464 e seguintes do Código de Processo Civil, cujos resultados foram categóricos em afastar a autoria da assinatura constante no contrato apresentado pela ré (Laudo Pericial, ID 173348232).

O reconhecimento da falsidade documental compromete a validade do negócio jurídico, esvaziando os argumentos da Apelante quanto à existência de vínculo contratual legítimo. Não basta, para imputar a eficácia jurídica ao contrato, a simples exibição de documento contendo assinatura apócrifa ou divergente da caligrafia da autora.

A alegação de que os documentos foram objeto de verificação por sistemas internos da empresa ré, sem o concurso de métodos periciais oficiais, não tem o condão de infirmar a conclusão do laudo grafoscópico judicial. Ainda que a empresa tivesse adotado procedimentos de conferência documental, sua diligência mostrou-se insuficiente para prevenir a celebração de contrato fraudulento.

Neste panorama, incide a responsabilidade objetiva da Apelante, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ainda que não tenha concorrido diretamente para a falsificação, responde pelos danos dela decorrentes, por se tratar de fortuito interno da atividade econômica.

Por fim, o dano moral está caracterizado
in re ipsa
. A indevida restrição patrimonial mensal, por meio de descontos reiterados e injustificados em conta corrente, especialmente quando demonstrada a inexistência de contratação válida, extrapola os meros aborrecimentos do cotidiano e vulnera a dignidade do consumidor, cuja condição de hipossuficiência é presumida.

Outrossim a responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços resta configurada, sendo devida a reparação pelos danos suportados pela consumidora.

A sentença reconheceu corretamente o dever de indenizar, tanto material quanto moral, diante da cobrança indevida reiterada. No entanto, quanto ao
quantum
indenizatório, observa-se que o valor arbitrado, de
R$ 8.000,00
, mostra-se ligeiramente acima dos padrões estabelecidos em casos análogos, notadamente quando ausente negativação do nome ou prova de repercussão mais gravosa do abalo sofrido.

A indenização por dano moral deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo função compensatória e pedagógica, sem configurar enriquecimento sem causa. Em casos semelhantes, os tribunais vêm fixando valores entre
R$ 3.000,00
e
R$ 6.000,00
. Considerando a natureza do dano, a ausência de prova de repercussão agravada, e o caráter reiterado, mas limitado da cobrança, entendo razoável a fixação da indenização por danos morais no valor de
R$ 6.000,00.

Mantém-se, no mais, a sentença quanto à declaração de inexistência do débito e à restituição em dobro, com os consectários legais, por ausência de justificativa plausível para os descontos.

Quanto ao dever de restituição do valor em dobro fixado pelo Juízo singular, tem-se que referida conclusão esta a merecer reparos, pois a restituição do indébito deve ocorrer na forma simples, e não em dobro, à míngua de prova de má-fé por parte da instituição financeira.

Nessa mesma linha, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS –
RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO
– IRRESIGNAÇÃO DO BANCO – PRELIMINARES REJEITADAS – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É pacífico o entendimento de que os contratos de natureza bancária se enquadram na categoria de contratos de adesão, o que impõe a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, especialmente considerando que a atividade bancária está expressamente prevista no artigo 3o, § 2o, do referido diploma legal, conforme Súmula 297 do STJ.

A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto, utilizando-se a taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central como parâmetro.

Constatada a abusividade dos juros remuneratórios praticados nos contratos, cuja taxa se mostra superior à média de mercado divulgada pelo BACEN, impõe-se a sua adequação ao percentual utilizado em operações da mesma espécie à época da contratação.

A restituição do indébito deve ocorrer na forma simples, e não em dobro, à míngua de prova de má-fé por parte da instituição financeira,
aplicando-se a correção monetária pelo IPCA a partir do pagamento e juros de mora pela SELIC desde a citação”
(N.U 1010367-23.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2025, Publicado no DJE 12/07/2025)

Assim, segundo a pacífica jurisprudência desta Corte, a repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor, o que não restou caracterizado na hipótese dos autos, sendo cabível a restituição na forma simples, sendo que a sentença merece reforma nesse ponto.

-
DO RECURSO APRESENTADO POR ALESSANDRA DE PAULA
(Id-299539906)
.

A Apelante -
ALESSANDRA DE PAULA
apresentou recurso de apelação adesiva, nas quais pugna pela majoração da condenação dos danos morais para o importe de
R$ 10.000,00
(dez mil reais), a fim de que cumpra com caráter punitivo e pedagógico, bem como requer a elevação dos honorários advocatícios para o percentual de 20% sobre o valor da causa.

Todavia, em razão da conclusão trazida no recurso proposto pela parte
ex adversa
tem-se claramente como prejudicado o apelo adesivo apresentado pela ora Apelante.

Diante de todo o arrazoado,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apresentado por
SABEMI SEGURADORA S. A.
para o fim de:

- determinar a redução da condenação do dano moral para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais);

- determinar que a restituição dos valores cobrados indevidamente se de na forma simples.

JULGO PREJUDICADA
a Apelação Adesiva proposta por
ALESSANDRA DE PAULA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025